Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018420-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), MARCELO SEVERINO BOTELHO - CPF: 981.756.291-34 (EMBARGADO), SAMUEL MARCELO ADAM BOTELHO (EMBARGANTE), FRANCIELLY TEIXEIRA FAUSTINO ADAM - CPF: 037.289.631-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. M. A. B. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – UTILIZAÇÃO DE JULGADO DESTE TRIBUNAL NA EMENTA – JULGADO QUE SE ENCAIXA NO CASO CONCRETO – CASO ANÁLOGO – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

A utilização de julgado deste Tribunal na ementa trata-se de mera menção de caso análogo nesta Corte, que também se enquadra perfeitamente ao caso em questão, pois discrimina ação de revisão de alimentos em que a parte alimentante não demonstra a alteração de sua condição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020